Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil
2. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.